Tribunal: TJDFT
Processo: 0728136-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E RESPECTIVA PARCELA COMPLEMENTAR. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. ADICIONAL QUALIFICAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrido pretende a condenação do recorrente ao pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação e sua parcela complementar e (ii) Adicional de Qualificação não foram incluídas na base de cálculo. A sentença acolheu parcialmente o pedido inicial e condenou o SLU – Serviço de Limpeza Urbana, ora recorrente, ao pagamento da diferença referente à inclusão das citadas verbas na base de cálculo da conversão.
II. O recorrente, por sua vez, alega que o auxílio alimentação e sua parcela complementar, assim como o adicional de qualificação, não podem ser incluídos no cálculo, por constituírem verba de caráter indenizatório e transitório. A recorrida sustenta o descabimento do recurso, uma vez que as verbas pleiteadas na inicial possuem caráter indenizatório, portanto, permanente.
III. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o auxílio alimentação possui caráter remuneratório permanente, incorporando-se, assim, ao patrimônio jurídico do servidor, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. Julgado: AREsp no 1.592.998, relator Min Mauro Campbell Marques: "[...] Por fim, o Tribunal de origem, ao entender que o auxílio-alimentação e auxílio-transporte, constituem base de cálculo para o pagamento da indenização decorrente da não fruição da licença-prêmio, o fez em sintonia com o recente entendimento firmado no âmbito deste e. STJ. [...]” O mesmo raciocínio aplica-se à sua parcela complementar, diante da identidade de natureza jurídica.
V. No que se refere ao AQ - Adicional de Qualificação, verifica-se que a vantagem é transitória, pois somente se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor após a realização de curso de qualificação (art. 89, Lei Complementar 840/2011). Outrossim, o art. 27, III, §3o, da Lei 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto 31.452/2010, versa que, para efeitos da concessão do AQ, os certificados terão validade de 4 (quatro) anos, a contar da data de conclusão do curso de capacitação e desenvolvimento, cessando o direito ao recebimento do adicional de qualificação dele decorrente. O art. 6o do Decreto no 40.208/2019 estabelece a base de cálculo mensal da licença servidor, não se aplicando ao caso da recorrida, uma vez que o benefício a si concedido foi a LPA – Licença Prêmio por Assiduidade.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo o Adicional de Qualificação, reduzindo o valor do item “a” da condenação para R$ 5.128,50 (cinco mil cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos).
VII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.